Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-95.2020.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. Embargos de declaração em apelação. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. Não verificação. A mera presença de Samuel Fradique no quadro societário do Auto Posto Santa Edwiges não implica configuração de grupo econômico com o propósito de alargamento da responsabilidade civil. Necessidade de comprovação de confusão patrimonial ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. Embargos de declaração em apelação. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. Não verificação. A mera presença de Samuel Fradique no quadro societário do Auto Posto Santa Edwiges não implica configuração de grupo econômico com o propósito de alargamento da responsabilidade civil. Necessidade de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não restou devidamente comprovado pela parte embargante. Pretensão manifestamente infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.